Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES DE TERCEIRO. ARTS. 772 E 773 DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. BUSCA VIA CENSEC. DILIGÊNCIA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO PELA AGRAVANTE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇAO DO PODER JUDICIÁRIO.

1. Embora possível a intimação de terceiro para prestar informações, nos termos dos arts. 772 e 773 do Código de Processo Civil, o Juízo a quo bem observou que o agravante não logrou trazer elementos mínimos de que haja qualquer relação comercial entre os agravados e a empresa a qual pretende ver intimada.

1.1. Inexistente prejuízo ao recorrente, na medida em que consignado na decisão recorrida que o pedido pode ser renovado tão logo a parte apresente provas da alegada relação comercial.

2. O CENSEC permite interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar serviços notariais em meio eletrônicos; implantar, em âmbito nacional, um sistema de gerenciamento de banco de dados para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo; e possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. 2.1. Contudo, o banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país disponível na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados não é de acesso restrito, podendo ser acessadas pelo interessado via consulta pública na página eletrônica do CENSEC.

3. O entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que as diligências pelo juízo para localização de bens do devedor ostentam caráter complementar, ou seja, não podem ser tidas como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. As diligências, que estão ao seu alcance e são em seu benefício e interesse, não podem ser transferidas ao Poder Judiciário. Isso decorre do próprio princípio da cooperação (art. 6o do CPC) que não pode visto como uma via de mão única que existe somente em favor da parte credora. 3.1. Assim, não se justifica o deferimento de diligência pelo Juízo de consulta ao banco de dados do CENSEC quando tal medida pode ser feita diretamente pela parte exequente.

4. Recurso conhecido e não provido.